Tribunal: STF
Processo: Rcl 60665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo TIM S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0159500-11.1991.5.01.0020), a qual teria violado o decidido na Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista movida por FREDERICO CORNELIO COSTA ROZARIO em face de JORNAL DO BRASIL S A em outras empresas, na qual, após o transito em julgado, a Reclamante solicitou o direcionamento da execução a esta empresa, sob a tese de grupo econômico e responsabilidade solidária. 



    Transcorridos 20 (vinte) anos da distribuição da ação e 27 (vinte e sete) anos do encerramento do contrato de trabalho com a devedora originária, entendeu a Justiça do Trabalho como legitimo incluir a ora Reclamante (Tim Participações – Atualmente denominada TIM S/A) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico. 



    Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamante interpos Agravo de Petição, o qual foi distribuido para a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo como desembargadora Relatora GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO. 



    Em sessão de julgamento realizada em 28/09/2022 entendeu por unanimidade a Turma, em manter a Reclamante (TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico [...].



    Sem sombra de dúvida, esta posição da r. Turma do TRT – 1ª Região afronta literalmente o artigo 5º, inciso II da Constituição Federal. 



    Observa-se que a transcrição do v. acórdão deixa claro que não houve o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 2º, da CLT, condenando as Recorrentes sobre a ótica geral de conceito de “Grupo Econômico”, sem qualquer alusão a existência de Grupo Hierárquico. 



    Citada posição afronta de forma direta a previsão instituída no artigo 5º, II da CF, ou seja, a Recorrente está sendo obrigada a cumprir com obrigação sem que haja previsão legal para tanto. 



    Constata-se, assim, da decisão proferida nos acórdãos afronta às hipóteses legais expressamente previstas no art. 2º, da CLT e inciso II, do art. 5º, da CF, visto que não restou demonstrado a característica de grupo econômico no presente caso. 



    Nota-se, ilustrativamente, que a decisão deveria ter se pautado na redação antiga do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, regra que vigorava à epoca da temporária interligação entre as empresas, mesmo assim, de forma coordenada, formando grupo horizontal. 



    Mesmo assim, aparentemente o acórdão, dando efeito retroativo à Lei 13.467/17, aplicou a nova regra contida no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que, não estão presentes, argumentação que se defende por amor ao debate e pelo princípio da eventualidade, quais sejam, (i) identidade societária com a devedora principal; (ii) efetiva comunhão de interesses; (iii) atuação conjunta das empresas; ou (iv) relação hierárquica exercida por empresa líder. 



    Indicou na fundamentação que o contexto seria “assegurar maior garantia aos créditos trabalhistas”, afastando a necessidade de preenchimento dos requisitos indicados no artigo art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 



    Não bastasse isso, é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa após no sob a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL […].



    No presente caso, temos uma clara questão de ilegitimidade passiva ad causam, bem como a inexigibilidade da obrigação por não ter participado da fase de conhecimento e não constar do títulos executivo judicial em prejuízo da disposição contida no art. 513, § 2º, do CPC (Doc.). 



    Ver-se-á, em face do exposto, que deve ser remediada a nítida recalcitrância do órgão jurisdicional reclamado em apreciar a arguição de desconsideração do entendimento situado na Súmula Vinculante/STF n. 10, circunstância que, ao fim e ao cabo, deverá importar na exclusão das reclamantes do polo passivo do processo originário. ”



    Requer, ao final, que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0159500- 11.1991.5.01.0020” (eDoc. 1, fls. 20-21).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 28/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante até o julgamento do mérito do RE 1.387.795 (Tema 1.232-RG). Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    O Min. Rel. DIAS TOFFOLI, analisando a matéria, considerou que:



    “[...] em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, foi determinada “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. 



    Desse modo, considerando que o processo de origem encontra-se sobrestado aguardando o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral, não se pode concluir que há ofensa à súmula vinculante citada como violada, pois a matéria aguarda reapreciação pela Corte Superior da Justiça do Trabalho. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente